Tribunal: TJSP
Processo: 1500959-59.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE PORÇÕES DE COCAÍNA - PALAVRAS DOS POLICIAIS EM CONSONANCIA COM O DEMAIS CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA DAS PENAS - REDUÇÃO DA BASILAR - POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES ANTE A AUSÊNCIA DE CERTIDÃO APTA A COMPROVÁ-LA - NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE PORÇÕES DE COCAÍNA - PALAVRAS DOS POLICIAIS EM CONSONANCIA COM O DEMAIS CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA DAS PENAS - REDUÇÃO DA BASILAR - POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES ANTE A AUSÊNCIA DE CERTIDÃO APTA A COMPROVÁ-LA - NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS EM RELAÇÃO AO CORRÉU VINÍCIUS.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E DE DIVISÃO DE TAREFAS - ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000163039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500959-59.2018.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes/apelados VINICIUS DE ARAÚJO GUIMARÃES e RICHARD DE LIMA
MATOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos do Ministério
Público e do réu Richard de Lima Matos; e, deram parcial provimento ao apelo de Vinícius
de Araújo Guimarães para reduzir suas penas a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime
fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no piso mínimo legal, inalterada, no mais, a r.
sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 5 de março de 2020
WILLIAN CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500959-59.2018.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 51.001 / FLS. 2/7
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 1500959-59.2018.8.26.0671
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2a VARA CRIMINAL
JUÍZA SENTENCIANTE: MARISE TERRA PINTO BOURGOGNE DE ALMEIDA
APELANTES/APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO; VINICIUS DE
ARAÚJO GUIMARÃES; RICHARD DE LIMA MATOS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE
PORÇÕES DE COCAÍNA - PALAVRAS DOS POLICIAIS EM
CONSONANCIA
COM
O
DEMAIS
CONJUNTO
PROBATÓRIO,
A
MERECER
CREDIBILIDADE
-
TRAFICÂNCIA
COMPROVADA
-
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
DOSIMETRIA DAS PENAS - REDUÇÃO DA BASILAR -
POSSIBILIDADE

AFASTAMENTO
DOS
MAUS
ANTECEDENTES ANTE A AUSÊNCIA DE CERTIDÃO APTA
A
COMPROVÁ-LA
-
NECESSIDADE

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO APENAS EM RELAÇÃO AO
CORRÉU VINÍCIUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E DE DIVISÃO
DE TAREFAS - ABSOLVIÇÃO RECURSO MINISTERIAL
NÃO PROVIDO.
V O T O No 51.001
Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 209/216, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a
ação penal promovida pela Justiça Pública para condenar Vinícius de Araújo Guimarães
às penas de 06 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, no valor
unitário mínimo, e, Richard de Lima Matos às penas de 5 anos e 10 meses de
reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, ambos no regime
inicial fechado, por incursos no artigo 33, caput, bem como para absolvê-los da prática
do delito previsto no artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06.
Inconformado, recorre o Ministério Público pugnando pela
condenação dos acusados também por incursos no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06
(fls. 250/256).

Apela o réu Richard pleiteando, preliminarmente, o direito de
recorrer em liberdade. No mérito, espera a absolvição com lastro na insuficiência
probatória. Subsidiariamente, pede a fixação de regime inicial mais brando (fls. 226/242).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500959-59.2018.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 51.001 / FLS. 3/7
O réu Vinícius, por sua vez, requer, preliminarmente, o direito
de recorrer em liberdade. No mérito, pede a absolvição sob o argumento da fragilidade
probatória. Alternativamente, pretende a desclassificação para o crime de porte de
entorpecente para o consumo próprio, a concessão do redutor previsto no artigo 33, §4o,
da Lei de Drogas e a fixação de regime inicial mais brando (fls. 259/266).
Apresentadas as contrarrazões pela Defesa (fls. 269/274 e
280/284) e pelo representante do Ministério Público (fls. 285/312), a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não provimento dos recursos defensivos e ministerial (fls.
328/339).
É o Relatório.
Consta da denúncia que, em data incerta, porém antes do dia
28 de novembro de 2018, no município e comarca de São José dos Campos, Vinícius
de Araújo Guimarães e Richard de Lima Matos associaram-se para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes.
Consta, ainda, que no dia 28 de novembro de 2018, por volta
das 16h, na Avenida dos Evangélicos, Bairro Campo dos Alemães, na comarca de São
José dos Campos, Vinícius de Araújo Guimarães e Richard de Lima Matos vendiam
e guardavam, para entrega a consumo de terceiros, 19 porções de cocaína, pesando
14,5g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com as disposições legal e regulamentar, além de R$
60,00.
Apesar do esforço despedido pelas Defesas, as provas contidas
nos autos não deixam dúvidas quanto à prática do delito de tráfico de entorpecentes
cometido pelos recorrentes.
Inconteste a materialidade do delito de tráfico de drogas
imputado aos apelantes, comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1), Auto de
Exibição e Apreensão (fls. 7), Auto de Constatação Preliminar de Substância
Entorpecente (fls. 21/23) e Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 183/185).
Interrogados na Delegacia de Polícia, Vinícius admitiu a prática
do tráfico. Afirmou que não vendia drogas, apenas indicava aos interessados a rua onde
as drogas estavam sendo vendidas, atividade conhecida como “indicador”. Richard era
quem realizava as vendas (fls. 9). Richard, por sua vez, disse que estava vendendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500959-59.2018.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 51.001 / FLS. 4/7
drogas desde as 08h, enquanto Vinícius estava na indicação (fls. 11).
Sobre o crivo do contraditório, entretanto, ambos negaram a
traficância. Vinícius alegou que foi até o local dos fatos para comprar drogas, momento
em que foi abordado pelos policiais. Contou que estava sob o efeito de entorpecentes
durante o depoimento em solo policial e foi pressionado para confessar a prática do
crime. Não conhece o corréu e já se internou por mais de vinte vezes (gravação digital).
Richard disse que estava se dirigindo à internação, mas decidiu
comprar drogas no caminho. Enquanto consumia as drogas foi interpelado pelos
policiais. Na delegacia, por estar alterado, disse que traficava. Afirmou que não conhece
Vinícius (gravação digital).
As escusas judiciais apresentadas pelos acusados, no entanto,
encontram-se isoladas nos autos e mostram-se insuficientes para a reversão do julgado.
Com efeito, os policiais Christian Ergino da Silva e Leonildo
Vilela da Silva foram uníssonos quanto às circunstâncias em que se deram os fatos.
Ambos narraram que realizavam diligências visando reprimir o tráfico de drogas. No local
dos fatos, avistaram Vinícius apontando a Rua Manoel Correa de Oliveira para algumas
pessoas, atividade conhecida no meio policial como “indicador”. Diante disto, acessaram
referida rua e, durante breve campana, observaram Richard realizando a típica troca
com dois indivíduos distintos após pegar os entorpecentes sob a roda de um caminhão
estacionado. Quando ambos ficaram juntos, realizaram a abordagem e revistas pelas
imediações, oportunidade em que foram apreendidas 19 porções de cocaína e R$ 60,00
que estavam em uma sacola perto do caminhão. Os acusados confessaram a prática do
tráfico (fls. 13, 14 e gravação digital).
No caso em análise, não há motivos para se desconsiderar os
depoimentos prestados pelos agentes da lei, mormente quando seguros e categóricos;
anotando-se que a Defesa não produziu nenhuma prova concreta a indicar que eles
teriam algum motivo para acusar os sentenciados injustamente.
Acrescente-se que, como é sabido, os depoimentos de policiais
valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de
servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de
que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o
conjunto probatório. Além disso, “A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500959-59.2018.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 51.001 / FLS. 5/7
Por outro lado, a testemunha de defesa, Maria de Nazareth
Araújo Rodrigues, genitora do réu Vinícius, pouco colaborou com a elucidação do caso.
Isso porque, referida testemunha sequer estava presente por ocasião dos fatos, tendo se
limitado a discorrer sobre o vício e as internações do filho.
Destarte, pela descrição dada ao evento pelos agentes da lei, é
inegável a caracterização do tráfico, de modo que a condenação era o desfecho natural
da ação penal. A prática da traficância é corroborada, ainda, pelas circunstâncias em que
ocorrido o flagrante delito.
Convém ressaltar que o fato de o apelante não ter sido flagrado
no exato momento em que entregava droga para consumo de outrem não altera o
deslinde da demanda, pois, como é cediço, o tráfico ilícito de entorpecentes é de
conteúdo variado ou misto alternativo, de sorte que o indivíduo ter em depósito e guardar
alucinógenos já se mostra suficiente para configuração do crime previsto no artigo 33 da
Lei de Drogas.
Também não há que se falar em desclassificação do delito para
aquele tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/06, pois a mera condição de usuário não
obsta a condenação por tráfico, quando as circunstâncias evidenciam que o ânimo do
agente era o comércio ilícito de substância entorpecente.
Assim, a condenação dos acusados pelo crime de tráfico
ilícito de drogas era providência que se impunha, pois lastreada em prova firme de
autoria e materialidade, não havendo que se falar em acolhimento da pretensão
absolutória e desclassificatória.
Todavia, no que concerne ao delito de associação para o
tráfico, não assiste razão ao apelo ministerial. Isto porque, para a configuração desse
delito, necessária a demonstração de divisão de tarefas e do liame estável entre os
agentes “isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de
fato, uma verdadeira societas sceleri, em que a vontade de associar seja separada da
vontade necessária à prática do crime visado” (Vicente Greco Filho - Tóxicos,
prevenção - repressão, Saraiva, 2006, p. 126).
Ora, pelas provas colhidas, há o vislumbre de uma possível
ação em coautoria. Todavia, não ficou provado, de forma segura a embasar um
decreto condenatório, que havia entre os corréus vínculo estável e divisão de tarefas
para a prática do delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500959-59.2018.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 51.001 / FLS. 6/7
Desse modo, de rigor a absolvição dos apelantes pelo crime de
associação para o tráfico.
Passa-se à análise da dosimetria das penas.
Do réu Richard
Na primeira fase, o juiz sentenciante, atendendo aos critérios
dos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixou a reprimenda básica no mínimo legal, de 5
anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.
Na segunda etapa, reconhecida a reincidência, a pena foi
aumentada na fração de 1/6 (fls. 122/124
proc. 0003516-64.2016.8.26.0520),
resultando 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no piso
mínimo, que se tornou definitiva diante da ausência de outras causas modificativas na
terceira fase.
Do réu Vinícius
O douto magistrado a quo reconheceu a existência de duas
certidões com trânsito em julgado que configuraria a reincidência, utilizando uma delas
como maus antecedentes.
Contudo, analisando os autos, verifica-se que somente uma
delas é apta a comprovar a reincidência, já que conta com condenação anterior com
trânsito em julgado para a defesa, inviabilizando a exasperação na primeira fase.
Desta forma, de rigor a manutenção da basilar no mínimo legal,
ou seja, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa,
Na segunda fase, mantém-se o aumento de 1/6 pela
comprovada recidiva (fls. 125/127 proc. no 0000101-67.2014.8.26.0577), resultando a
pena em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa,
Reincidentes, os réus não fazem jus ao redutor previsto no
artigo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
O regime inicial fechado mostra-se o único adequado, pois as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500959-59.2018.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 51.001 / FLS. 7/7
circunstâncias em que cometido o delito demonstra que desconto mais brando não seria
suficiente para atingir o caráter qualitativo da reprimenda. E não se olvide que a
traficância é mola propulsora da criminalidade que assola o país, uma vez que o usuário,
na ânsia de sustentar seu vício, pratica toda sorte de delitos, abalando
consequentemente toda a sociedade. Nessa esteira o C. Superior Tribunal de Justiça:
(...) TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO E NEGATIVA DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. (...) Pela mesma razão, mostra-se possível a imposição do regime
inicial fechado, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal,
uma vez que o magistrado possui discricionariedade de agravar somente o
aspecto qualitativo da pena, observado o art. 42 da Lei n. 11.343/06, que
prepondera sobre o art. 59 do Código Penal. Habeas corpus não conhecido.
(HC 300.274/SP, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado
do TJ/SP)
Também não era o caso de substituição da pena corporal do
sentenciado por alternativa. É certo que a decisão do colendo Supremo Tribunal Federal
nos autos do HC 97.256/RS, consolidada pela Resolução no 5 do Senado Federal,
reconheceu ser possível a aplicação do art. 44 do Código Penal para os delitos previstos
na Lei de Drogas. Contudo, não afastou do julgador natural o poder de efetuar tal
conversão levando em conta as circunstâncias concretas de cada caso.
Na hipótese dos autos, além da reincidência e da quantidade de
pena aplicada aos réus inviabilizarem o benefício, nos termos do artigo 44, incisos I e II,
do Código Penal, entende-se que o deferimento da substituição poderia incentivar o
acusado a permanecer na senda de crime tão nefasto.
Insta salientar, presentes os motivos ensejadores da prisão
cautelar decretada em primeira instância, confirmadas pela r. sentença, fica mantida a
prisão provisória, recomendando-se os réus na prisão onde se encontram.
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos do
Ministério Público e do réu Richard de Lima Matos; e, dá-se parcial provimento ao
apelo de Vinícius de Araújo Guimarães para reduzir suas penas a 5 anos e 10
meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no piso
mínimo legal, inalterada, no mais, a r. sentença.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator